Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701267-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 63878399 e 63878401) proferidos pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória de multa do PROCON ajuizada por BANCO PAN S.A em desfavor de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON. O autor juntou apólice de seguro garantia com validade até o dia 14/02/2027 (Id 63877895) e obteve o deferimento de tutela provisória para expedição de certidão positiva com efeito de negativa referente aos débitos objeto destes autos (Id 63878362). A sentença de Id 63878399 julgou improcedentes os pedidos formulados, reputando-se revogada a tutela provisória anteriormente deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Em regra, o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo, conforme previsto no art. 1.012, inc. V, do CPC. Contudo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz de relevante a fundamentação a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo Relator do recurso de apelação. Em análise perfunctória dos autos, observa-se que as razões recursais visam a reapreciação dos fatos que fundamentaram a aplicação da multa pelo PROCON, o que não afasta nem confere, de imediato, a probabilidade do direito. Por outro lado, mostra-se evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação em relação à apelante, na medida em que é sabido que a emissão de Certidão Negativa de Débito Fiscal causa transtornos à atividade empresarial, fato que, por si só, caracteriza o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, considerando que a garantia continua vigente, reputo presente o requisito autorizador do art. 1.012, § 4o, do CPC e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital